Tribunal: TCU
Processo: 007.859/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3097/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.859/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Karicia Juliana Nunes (XXX.438.634-XX); Lailanny Lira Celestino Soares (XXX.009.884-XX); Leandro Tavares Bezerra (XXX.712.634-XX); Mateus Lacerda Soares (XXX.496.304-XX); Nayara Suassuna da Silva (XXX.691.374-XX); Raiane dos Santos Martins (XXX.905.604-XX); Raphael Eliedson da Silva (XXX.119.774-XX); Rayanderson Saraiva de Souza (XXX.489.174-XX); Regileuza Rodrigues Campelo Bezerra Paz (XXX.703.874-XX); Savio Marcelino Gomes (XXX.988.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.